Tribunal: TJDFT
Processo: 0732861-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732861-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULINO MACEDO DE JESUS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULINO MACEDO DE JESUS (autor), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, processo n. 0736942-49.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir ao atendimento Home Care. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. (ID 39872627) O recurso estava pautado para julgamento na 4a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 14/02 a 24/02). Comprovado o óbito do agravante, mediante a certidão coligida. Na oportunidade, o patrono pleiteou a desistência do recurso, aduzindo que a ação para fornecimento de home care é intransmissível. (ID 43388983) Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso, com base nos arts. 998 e 932, inciso III, ambos do CPC. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Retire-se o processo de pauta. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator